Tribunal: TCU
Processo: 016.239/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5480/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.239/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciene de Almeida Ramos (XXX.512.167-XX); Marcelo Halliday Pagnoncelli (XXX.292.681-XX); Natalia Simoes Dutra Eller (XXX.029.456-XX); Natielle Barone de Araujo (XXX.774.996-XX); Nicole Albuquerque Dino de Castro e Costa (XXX.514.833-XX); Ricardo Seixas Lisboa (XXX.466.038-XX); Roberto Pimentel da Paixao e Silva (XXX.122.751-XX); Rodrigo Nascimento Delfino (XXX.323.236-XX); Sonia Carvalho de Medeiros (XXX.125.511-XX); Thays Hungria Veloso da Silveira (XXX.100.931-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.